Tribunal: TJBA
Processo: 8081352-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081352-59.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

APELADO: IGOR AMADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IGOR AMADO DOS SANTOS, ANA IZABEL JORDAO DE FREITAS PINHEIRO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT). CLÁUSULA LIMITATIVA NÃO DESTACADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a seguradora ao pagamento de 90 diárias restantes de indenização securitária, em virtude de afastamento por incapacidade temporária decorrente de hérnia de disco. A apelante sustenta que o contrato prevê limitação de 90 diárias para este tipo de evento, que não houve falha no dever de informação, e que as cláusulas foram aprovadas pela SUSEP.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade de cláusula contratual que limita a cobertura de indenização por diária de incapacidade temporária (DIT) a 90 dias em casos de hérnia de disco, bem como a suficiência do dever de informação prestado pela seguradora ao consumidor.

III. Razões de decidir
3. A cláusula contratual que limita cobertura deve ser redigida com destaque, conforme determina o art. 54, §4º do Código de Defesa do Consumidor.
4. Não ficou demonstrado nos autos que a cláusula limitativa foi apresentada ao consumidor com o devido destaque e de forma clara.
5. A alegação de que as condições gerais estavam disponíveis em site da seguradora não supre o dever de informação direta e acessível.
6. Precedente do STJ (REsp 586.316) estabelece que a informação adequada deve ser completa, clara e útil, vedando-se omissões que impeçam a compreensão pelo consumidor médio.
7. Correta a sentença ao reconhecer a falha na informação e determinar o pagamento da totalidade da indenização por incapacidade temporária.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081352-59.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e como apelado IGOR AMADO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora